Tribunal: TJES
Processo: 0000927-02.2022.8.08.0032
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000927-02.2022.8.08.0032
PETIÇÃO CÍVEL (241)
PARTE AUTORA: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL
PARTE RE: VALERIA CRISTINA VALENTE PEREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000927-02.2022.8.08.0032

RECORRENTE:
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO:
VALÉRIA CRISTINA VALENTE PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL À MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DEVIDO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo SAAE em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora, determinando o restabelecimento do fornecimento de água na mesma força e vazão anterior ao acidente; o refaturamento das contas pelo valor mínimo até nova vistoria e indenização por danos morais no valor de R$3.500,00.

2. O recorrente sustenta, em síntese, (i) regularidade da leitura e do hidrômetro substituído; (ii) inexistência de prova técnica do alegado defeito; (iii) presunção de legitimidade do ato administrativo e (iv) improcedência do dano moral.

3. A controvérsia reside em saber se: 1) o consumo registrado após o acidente e a troca do hidrômetro é ou não regular; 2) a suspensão do serviço foi legítima e 3) há responsabilidade do SAAE por danos morais. Após análise dos autos, a sentença não merece reforma.

4. A autora impugnou cobrança totalmente destoante de sua média histórica de consumo, passando de aproximadamente R$25,00 mensais para mais de R$511,65. Em se tratando de relação de consumo, com forte hipossuficiência técnica da usuária, correta a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, CDC).

5. O SAAE afirma que o hidrômetro antigo estava defeituoso e não marcava o consumo real e com a troca, o novo hidrômetro passou a registrar o consumo verdadeiro, de modo que o aumento se deveu ao uso contínuo que antes não era marcado. Todavia, não apresentou prova técnica idônea demonstrando que o hidrômetro substituído estava de fato defeituoso, não sendo possível impor ao consumidor cobranças tão discrepantes da média. Assim, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e determinar o refaturamento pelo valor mínimo até vistoria conclusiva.

6. O desligamento da água ocorreu em razão do não pagamento das faturas contestadas. Entretanto, sendo ilegítima a cobrança originária (não comprovada a regularidade do consumo), a interrupção do serviço essencial também se torna indevida, o que gera dano moral presumido (
in re ipsa
), pois afeta diretamente a dignidade e as condições básicas de sobrevivência do consumidor.

7. Em relação ao quantum fixado em R$3.500,00, julgo moderado, proporcional e consonante com precedentes desta Turma para situações análogas.

8. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)